Tribunal: STF
Processo: ARE 1329872
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 45):
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N° 13.467/2017. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. ANUÊNIOS. INSTITUIÇÃO POR NORMA REGULAMENTAR. INTEGRAÇÃO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO TRABALHADOR. SUPRESSÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. Impõe-se confirmar a decisão agravada, mediante a qual denegado seguimento ao recurso da parte, uma vez que as razões expendidas pela agravante não logram demonstrar o apontado equívoco em relação a tal conclusão. Agravo conhecido e não provido. ” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, XXVI, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o cerne da questão não é de interpretação de normativo interno empresarial ou de direito contratualmente previsto, nem requer o reexame de fatos e provas, mas de reconhecimento da validade de acordo coletivo, alçado em dispositivo constitucional, art. 7º, VI e XXVI, a par de ser ou não a norma interna mais benéfica” (eDOC 47, p. 5).
    Outrossim, argumenta-se que a matéria é idêntica ao discutido no ARE 1.121.633, referente ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.
    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa. Consignou que incidi, ainda, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 59). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 45, p. 7):
    “De plano, cumpre ressaltar que a hipótese dos autos não envolve discussão acerca da validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1046), mas a impossibilidade de supressão do adicional por tempo de serviço (anuênio) assegurado desde a contratação por força de norma interna. Nessa linha: Ag-AIRR - 404-22.2016.5.22.0109, Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa, 1ª Turma, DEJT 04/09/2020. 
    Noutro giro, conforme consignado na decisão agravada, esta Corte Superior firmou o entendimento de que os anuênios, originalmente previstos em regulamento interno do Banco do Brasil vigente à época da admissão do reclamante, e não em normas coletivas da categoria, adere ao contrato de trabalho e se incorpora ao patrimônio jurídico do empregado, de modo que a sua supressão, ainda que por norma coletiva superveniente, é vedada pelo artigo 468 da CLT e pela Súmula n.º 51, I, do TST. ” 
    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à natureza salarial das parcelas em discussão, seria necessário o reexame dessa cláusula contratual coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1183080-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2019)
    “DIREITO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS). INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 454/STF. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA 543-B DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II E XXXVI, E 7º, XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1058016-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.11.2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Normas regulamentares internas. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório dos autos ou das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1055350-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.09.2017)
    Em que pese, abstratamente, o regramento constitucional relativo à negociação coletiva na Justiça do Trabalho (artigo 7º, XXVI), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas infraconstitucionais (art. 468, da Consolidação das Leis do Trabalho), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 
    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos, quanto à interpretação e validade de normas coletivas, não alcança estatura constitucional. 
    Por fim, destaca-se que a questão discutida nestes autos diz respeito à inaplicabilidade da norma coletiva por força de direito adquirido à natureza salarial das parcelas, tendo em vista sua incorporação ao patrimônio jurídico do autor, tema distinto da matéria discutida no Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, e do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente